Tribunal: CARF
Processo: 10768.723491/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.723491/2023-47
ACÓRDÃO
2301-011.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITORIA MUSSA ALEVATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
–
DATAS
DOS
PAGAMENTOS
A inexistência de provas nos autos, das datas dos recebimento dos
rendimentos recebidos acumuladamente, prevalecem as informações
constantes da DIRF da fonte pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723491/2023-47
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrado Auto de Infração contra a contribuinte acima identificada, reduzindo a
R$ 0,00 a restituição declarada na DIRPF e constituindo um crédito tributário no
valor de R$ R$ 47.903,81 acrescido de multa de ofício e juros de mora e de R$
15.343,53 acrescido de multa de mora e juros de mora, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal em fls. 58 a 67.
A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos de rendimentos recebidos acumuladamente, dedução indevida de
previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese, que não
concorda com as infrações, pelos seguintes motivos:
a) Que enviou em 27.05.2020 a declaração do ano calendário de 2019, mas que,
por um lapso informou repetidamente os valores declarados na declaração do
ano calendário de 2018, causando a inconsistência na informação da declaração
do ano calendário de 2019, fazendo um demonstrativo dos rendimentos de 2018
e 2019 e ratifica os valores conforme mandados de pagamentos abaixo:
Mandado no 2018008283 – Precatório Judicial no 2016.00288-8 – Depósito em
30/11/2018 – Valor 190.800,00 – Declarado no IRPF ano-calendário 2018.
Mandado no 2019003402 – Precatório Judicial no 2016.00288-8 – Depósito em
23/09/2019 – Valor 1.290.738,06 – Declarado no IRPF ano-calendário 2019.
b) Faz anexar a DIRPF do ano calendário de 2018, cópias dos mandados de
pagamentos e informes de rendimentos, das fontes pagadoras de 2019 e 2018,
pedindo o acolhimento a impugnação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2019
ERRO DE FATO
Constatado, com base em DIRF das fontes pagadoras, a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DAA quanto aos rendimentos auferidos no ano-calendário,
fica justificado afastar da tributação os rendimentos declarados incorretamente.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – DATAS DOS PAGAMENTOS
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723491/2023-47
3
A inexistência de provas nos autos, das datas dos recebimento dos rendimentos
recebidos acumuladamente, prevalecem as informações constantes da DIRF da
fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a DRJ reconheceu o erro de fato alegado e ajustou
a base de cálculo excluindo o valor de R$ 101.369,88. Manteve a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, com multa de ofício e juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2024 (fl. 98), o sujeito
passivo interpôs, em 12/12/204, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que reconhece o erro cometido ao deixar de declarar
RRA no ano de 2019, data do efetivo recebimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio, considerando que houve impugnação parcial, recai sobre omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos, embora conste
mandados de precatório judicial sendo um datado de dezembro de 2018, não há
provas de que foi efetuado o pagamento em 2018, mas, a DIRF informa que o
pagamento total foi realizado em 2019, com uma pequena diferença, de R$
9.435,05, que pode ser oriunda de acréscimos aos precatórios, devendo,
portanto, ser mantida a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Ainda, verifica-se que a impugnante não declarou os rendimentos recebidos
acumuladamente desse valor de R$ 190.800,00 em sua Declaração de Ajuste
anual, ano calendário de 2018, e, em sendo complementação de pagamento de
rendimentos recebidos acumuladamente, sevem ser somados para que haja uma
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.723491/2023-47
4
tributação desses dois valores conjuntamente, conforme determinado pela
Instrução Normativa RFB 1500/2014 em seu artigo 49 aproveitando-se do
imposto retido nos rendimentos recebidos anteriormente.
Ademais, não foram comprovadas as datas dos pagamentos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 127
DF CARF MF
Original